Tribunal: TCU
Processo: 026.710/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Aposentadoria de Fátima de Cássia Lopes no cargo de recepcionista, encaminhado pela Universidade Federal Fluminense a este Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de aposentadoria de Fátima de Cássia Lopes no cargo de recepcionista, encaminhado pela Universidade Federal Fluminense a este Tribunal para fins de análise e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU e 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria de Fátima de Cássia Lopes e autorizar o seu registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal Fluminense que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. exclua a rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" do contracheque da interessada, bem como promova os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.1.2. comunique a interessada sobre a presente decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU a comunicação à interessada.